Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL.INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO No 1/2011 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRAZO NÃO ULTRAPASSADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. O indeferimento do novo pedido de revogação da prisão, por decisão recente, há menos de um mês, na qual a autoridade coatora registrou que ainda se mostra necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, pode se valer dos fundamentos da anterior decisão, os quais continuam válidos, na ausência de fato novo, e se mostram suficientes para ampará-lo.
2. O parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça estabelece prazo de duração razoável para o término da instrução processual, o qual não pode ultrapassar 148 dias no processo ordinário, não estando configurado excesso de prazo no presente feito, em que o paciente está preso há pouco mais de 120 (cento e vinte) dias.
3. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.